Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724132-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOABE DE ANDRADE DUTRA AGRAVADO: ROBSON SOUZA SALES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Joabe de Andrade Dutra contra a decisão do e. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (processo n.o 0729031-49.2023), de indeferimento da adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do devedor, bem como a restrição de uso de cartões de crédito. Eis o teor da decisão ora revista: É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Remeta o processo ao arquivo provisório, uma vez que o prazo de suspensão de 1 ano decorreu em 29/2/2025 (ID 188211817 - documento particular). A parte agravante invoca o princípio da efetividade e defende a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas. Pede a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão, para confirmação do deferimento da medida. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. A questão subjacente refere à execução de título extrajudicial (confissão de dívida). O processo foi arquivado provisoriamente em 29 de fevereiro de 2024, nos termos do art. 921, inc. III e § 1o. O prazo de suspensão de um ano findou, portanto, em 29 de fevereiro de 2025, quando passou a fluir o prazo da prescrição intercorrente. Em 06 de junho de 2025, o agravante requereu o desarquivamento dos autos e a efetivação de medidas executivas atípicas consistentes na apreensão da CNH e do passaporte e na restrição da utilização do cartão de crédito. O pedido foi indeferido pelo e. Juízo de origem, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo. Pois bem. Inicialmente destaco que não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) a alegação de ter sido diligente ao longo do curso processual e em razão dos requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. Sobre a adoção de medidas executivas atípicas, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos, os REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP. A questão submetida a julgamento consiste em definir, se com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos (Tema 1.137 do STJ). Há determinação de “suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II do CPC/2015”. Desse modo, tendo em vista que a matéria discutida no presente agravo versa sobre a questão (possibilidade de deferimento de medidas executivas atípicas), suspenda-se o curso do presente agravo de instrumento até ulterior determinação da Corte Superior, ciente a parte agravante que a presente decisão não implica nova suspensão do prazo prescricional. Publique-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator